Tribunal: TJDFT
Processo: 0710949-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Centrais de Abastecimento do Distrito Federal – Ceasa/DF em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que formulara tendo por objeto os honorários sucumbenciais que lhe foram assegurados e o reembolso das custas processuais que maneja em desfavor da agravada – Engecopa Construtora Incorporadora S/A –, acolhendo parcialmente a impugnação formulada pela agravada, afirmara sua legitimidade ativa para a execução dos honorários advocatícios e reconhecera o excesso de execução no concernente às despesas judiciais. Segundo o alinhado na decisão guerreada, o eminente juiz a quo salientara que, conquanto nos termos da Lei no 5.369/2014 o Sistema Jurídico do Distrito Federal seja o órgão responsável por sua representação legal, todo o trabalho técnico até a homologação do acordo executado fora realizado por outro advogado, implicando que, considerando que a verba honorária pertence ao causídico, e não à parte, não ostenta a agravante legitimidade para a execução dos honorários advocatícios. Salientara o provimento arrostado, outrossim, que a agravante agregara ao valor relativo às custas judiciais multa e honorários previstos no §1o, do art. 523, do CPC, sem que houvesse o transcurso do prazo para pagamento voluntário por parte da agravada, restando evidenciado a ocorrência de excesso de execução, devendo esses encargos ser extirpados do crédito executado. Inconformada com essa apreensão, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da execução. Alfim, almeja a desconstituição do decisório arrostado, rejeitando-se, por conseguinte, a impugnação formulada pela agravada, assegurando-se trânsito ao executivo que aviara. Como lastro apto a aparelhar a reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que aviara cumprimento de sentença em desfavor da agravada tendo por objeto os honorários sucumbenciais que lhe foram assegurados e o reembolso das custas processuais assegurados a seus causídicos pelo título executivo, no valor de R$ 3.526.967,75 (três milhões, quinhentos e vinte seis mil, novecentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos). Sustentara que, diferentemente do que assentara o provimento guerreado, ostenta legitimidade para postular os honorários advocatícios executados. Destacara que “sempre tiveram apenas um órgão de representação judicial em sua história, bem como nunca contratou (por licitação ou por dispensa de licitação) quaisquer serviços de advocacia[1].” Pontuara que o causídico que a assistira durante a fase de conhecimento, era “servidor ocupante de cargo em comissão, lotados na assessoria jurídica da Ceasa/DF que fora desviado para as funções de representação judicial, usando o mesmo espaço físico, arquivos, documentos, serviços de leitura e recorte de Diário de Justiça[2].” Assinalara que, considerando sua natureza jurídica de sociedade de economia mista, integrante da administração pública indireta do Distrito Federal, sujeita-se à observância da Lei Distrital no 5.369/2014, que dispõe sobre o Sistema Jurídico do Distrito Federal. Alegara que, de conformidade com a norma legal individualizada, sua representação judicial é realizada por advogados concursados integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal. Defendera que, por conseguinte, a titularidade dos honorários advocatícios que lhe foram assegurados pelo título executivo pertencente aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal. Asseverara que afigura-se irrelevante o fato de que o seu atual patrono não participara da fase cognitiva, tendo em vista que sua representação judicial somente pode ser exercida por advogado concursado. Assinalara que o direito de membro do Sistema Jurídico do Distrito Federal ao recebimento de honorários é devido em razão da existência de um vínculo funcional, precedido de concurso público, independentemente de terem atuado na área consultiva (processos administrativos) ou litigiosa (processos judiciais), e, nesta área, independente de ter a demanda judicial sido patrocinada por advogado específico. Outrossim, alegara a inexistência de excesso no tocante ao reembolso das custas judiciais. Observara que os cálculos referentes à essa verba fora realizado por seu departamento financeiro, que apenas computara correção monetária e juros de mora sobre o desembolsado a partir da data dos desembolsos das despesas processuais. Alegara que, conquanto tenha incluído honorários e a multa previstos no artigo 523 do estatuto processual na conta, a inclusão desses encargos afigurara-se escorreita, porquanto a agravada não realizara o pagamento espontâneo do débito. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Centrais de Abastecimento do Distrito Federal – Ceasa/DF em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que formulara tendo por objeto os honorários sucumbenciais que lhe foram assegurados e o reembolso das custas processuais que maneja em desfavor da agravada – Engecopa Construtora Incorporadora S/A –, acolhendo parcialmente a impugnação formulada pela agravada, afirmara sua legitimidade ativa para a execução dos honorários advocatícios e reconhecera o excesso de execução no concernente às despesas judiciais. Segundo o alinhado na decisão guerreada, o eminente juiz a quo salientara que, conquanto nos termos da Lei no 5.369/2014 o Sistema Jurídico do Distrito Federal seja o órgão responsável por sua representação legal, todo o trabalho técnico até a homologação do acordo executado fora realizado por outro advogado, implicando que, considerando que a verba honorária pertence ao causídico, e não à parte, não ostenta a agravante legitimidade para a execução dos honorários advocatícios. Salientara o provimento arrostado, outrossim, que a agravante agregara ao valor relativo às custas judiciais multa e honorários previstos no §1o, do art. 523, do CPC, sem que houvesse o transcurso do prazo para pagamento voluntário por parte da agravada, restando evidenciado a ocorrência de excesso de execução, devendo esses encargos ser extirpados do crédito executado. Inconformada com essa apreensão, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da execução. Alfim, almeja a desconstituição do decisório arrostado, rejeitando-se, por conseguinte, a impugnação formulada pela agravada, assegurando-se trânsito ao executivo que aviara. Sob esses parâmetros, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da agravante para perseguir e perceber os honorários de sucumbência, fixados no curso da ação na qual originalmente fora patrocinada por outros advogados e na qual a agravada restara vencida, experimentando a condenação que agora se executa. Emoldurado o objeto do recurso e abstraído qualquer pronunciamento que esgote a matéria devolvida a reexame, o inconformismo da agravante está revestido de plausibilidade, legitimando a fundamentação que içara como substrato de sua pretensão a suspensão liminar do provimento arrostado, viabilizando o recebimento do recurso com efeito suspensivo reclamado, consoante a argumentação adiante alinhavada. Consoante pontuado e emerge dos autos, a agravante deflagrara cumprimento de sentença em desfavor da agravada almejando forrar-se com os honorários advocatícios inerentes à sucumbência que lhe foram assegurados e, outrossim, os valores correspondentes às custas judiciais que desembolsara no curso procedimental. Como cediço, a fase de cumprimento da sentença destina-se tão-somente e exclusivamente à materialização do que restara decidido e retratado na sentença na sua exata tradução material. Destarte, consubstanciando simples prosseguimento da relação processual originária, pois destinado a ensejar a efetivação do decidido, o manejo da execução está condicioniado à subsistência das condições da ação e dos pressupostos processuais, notadamente o interesse de agir e a legitimidade ad causam. Sob essa moldura, a legitimidade ordinária para o manejo do cumprimento de sentença deve guardar coincidência com as partes da fase cognitiva, salvo as substituições legalmente autorizadas e a legitimação conferira pelo legislador ao advogado para promover a execução dos honorários de sucumbência fixados em favor da parte que patrocinara e sagrara-se vencedora. Assim é que a agravante inexoravelmente está revestida de legitimação para perseguir os honorários de sucumbência fixados nas ações em que se sagrara vencedora, afigurando-se irrelevante o advogado que a patrocinara. Na condição pessoa jurídica integrante da administração pública indireta, está municiada de legitimidade para residir em juízo, representada por seus procuradores, para perseguir os honorários advocatícios de sucumbência fixados em seu favor nas ações que integrara. A situação jurídica da agravante, como sociedade de economia mista, é diversa das pessoas jurídicas não integrantes da administração pública. Conquanto efetivamente não ostentem os advogados que integram o quadro de empregado da agravante, sociedade de economia mista, vínculo estatutário, pois seu pessoal está submetido ao regime celetista, seus advogados, atuando como patronos de pessoa jurídica integrante da administração pública descentralizada, ostentam a condição de advogados públicos. O que é mais relevante é que, aliada à natureza das funções que exercitam, os advogados das empresas públicas e das sociedades de economia, além dos advogados integrantes das carreiras públicas da administração pública direta da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, não são alcançados pelas disposições insertas nos artigos 21 e 23 do Estatuto da Advocacia. Com efeito, ante o vínculo que mantém com a administração pública e da natureza de que se reveste sua atuação, os advogados dos entes públicos, nos quais estão compreendidas as empresas públicas e as sociedades de econômica mista, mereceram tratamento diferenciado conferido pelo legislador, que, atinado com aludidas circunstâncias, excluíra-os textualmente da condição de titulares das verbas de sucumbência fixadas nas ações promovidas em nome dos órgãos e entes federados que patrocinam, consoante se afere disposto no art. 4o da Lei 9527/97, cuja expressão é a seguinte: “Art. 4o. As disposições constantes do Capítulo V, Título I, da Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994, não se aplicam à Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como às autarquias, às fundações instituídas pelo Poder Público, às empresas públicas e às sociedades de economia mista.” Da literalidade do dispositivo trasladado emerge que os advogados integrantes dos quadros de pessoal das empresas públicas e sociedades de economia mista componentes da estrutura administrativa de todos os entes federados, guardando vinculação de empregado com as entidades que patrocinam, foram expressamente destituídos da condição de destinatários e titulares dos honorários de sucumbência fixados nas ações promovidas em nome das empregadoras. Conforme expressamente pontuado pelo legislador, os advogados públicos, em cujo bojo estão inseridos os advogados das empresas públicas e sociedades de economia mista, mereceram tratamento diferenciado consonante com o vínculo que mantém com a administração pública, sendo desprovidos da condição de titulares e destinatárias dos honorários de sucumbência. Essa previsão casuística derivara da inferência de que os advogados públicos, ante o vínculo que mantém com a administração, são remunerados pelos serviços que exercitam no desempenho das atribuições que lhes estão afetadas. Essa apreensão enseja que, já auferindo a retribuição pelos serviços que fomentam, os honorários de sucumbência fixados nas ações que patrocinam em nome dos órgãos e entidades sejam revertidos aos cofres públicos ou da própria empregadora, conforme o caso. Oportuno registrar que a previsão inserta no dispositivo em tela não padece de vício de inconstitucionalidade, vez que, conquanto tenha sido objeto dessa arguição junto à Suprema Corte, a ação direta de inconstitucionalidade no 1552/96 que o tivera como objeto fora extinta sem resolução do mérito ante o desaparecimento superveniente do seu objeto, remanescendo incólume, portanto, a presunção de constitucionalidade da regulação legal. Da argumentação alinhavada deriva, portanto, a certeza de que, em pertencendo os honorários de sucumbência fixados nas ações patrocinadas pelos advogados da agravante em nome da sociedade de economia mista local da qual são empregados à própria empregadora, não estando destinados aos causídicos que integram seu quadro de empregados na forma da exceção legalmente estabelecida, pois já são devidamente remunerados pelos serviços que executam no desempenho de suas atividades laborativas, efetivamente a verba pode ser postulada por qualquer advogado integrante de seu quadro jurídico. Ora, se seus advogados não são destinatários do crédito que faz o objeto da execução que aviara, pois tem como destinatária e titular a própria empregadora, obviamente que o cumprimento de sentença pode ser manejado por qualquer integrante do seu quadro de advogados. Deve ser registrado, outrossim, que, no âmbito local, fora editada Lei Distrital no 5.369 de 06 de julho de 2014, que fixara que os honorários advocatícios de sucumbência são da titularidade, exclusiva, dos integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, consoante se extraí do artigo 7o inserto em aludido normativo, in verbis: “Art. 7o Os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal.” Consoante o retratado no dispositivo trasladado, constituindo os honorários advocatícios sucumbenciais verba de natureza privada, será destinada aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal. Sob essa realidade, se a verba sucumbencial não reverterá aos cofres públicos, apenas seus titulares, ou seja, os membros do sistema jurídico do Distrito Federal, outrossim, estão revestidos de legitimidade para executá-la. Aliás, a Procuradoria Geral do Distrito Federal disciplinara como deve ser realizada essa execução, editando a Portaria no 192/2014, que regulamentara a forma do repasse dos honorários advocatícios aos advogados de empresas públicas e sociedades de economia mistas, que assim dispôs: “Art. 2o A gestão dos recursos oriundos dos honorários advocatícios deferidos em benefício das empresas públicas e das sociedades de economia mista do Distrito Federal caberá a entidade associativa ou a pessoa jurídica regularmente constituída para esta finalidade específica no âmbito de cada entidade individualmente considerada, a qual deverá ser necessariamente dirigida por integrante da carreira beneficiária.” Destarte, diante do aludido preceito normativo afigura-se inexorável a legitimidade da agravante, representada por qualquer advogado integrantes de seu quadro funcional, para manejar execução da verba de sucumbência originalmente fixada em favor da patrocinada. A título ilustrativo, deve ser assinalado que o colendo Conselho Especial desta egrégia Corte de Justiça, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 2014.00.2.02016825-8, declarara a constitucionalidade do artigo 7o da Lei Distrital no 5.369/2014. Aludido entendimento restara assentado no julgado abaixo ementado, verbis: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO TJDFT E DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DA AÇÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA – REJEIÇÃO – LEI DISTRITAL N. 5.369, DE 09 DE JULHO DE 2014 – ARTIGO 7o – DESTINAÇÃO E REPASSE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA AOS MEMBROS INTEGRANTES DO SISTEMA JURÍDICO DO DISTRITO FEDERAL – ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL (LODF) – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. O art. 113 do Regimento Interno desta Corte de Justiça permite que o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e segurança jurídica, após informações e a manifestação do Procurador-Geral do D. F. e do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, submeta o processo diretamente ao Conselho Especial, que, por sua vez, terá a faculdade de julgar a ação em definitivo. 2. Compete ao TJDFT o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas em face da Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 30 da Lei n. 9.868/99 e art. 8o, inc. I, alínea "n", da Lei n. 11.697/08). Precedentes. 3. Está pendente de exame no colendo STF ação direta de inconstitucionalidade a qual tem por objeto o art. 4o da Lei Federal n. 9.527/1997, que impede a aplicação das disposições constantes do Capítulo V, Título I, da Lei n. 8.906/1994, aos advogados empregados da Administração Pública direta e indireta. Contudo, tal fato, por si só, não é suficiente para determinar o sobrestamento do presente feito, pois a conclusão pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade do dispositivo questionado na presente ação (art. 7o da Lei distrital n. 5.369/2014) não depende de juízo sobre a constitucionalidade, ou não, da previsão contida no art. 4o da Lei Federal n. 9.527/1997. Não se pode concluir pela coincidência, parcial ou total, de objeto entre as ações. 4. A Lei Distrital impugnada, de autoria do Poder Executivo, aderiu à ideia de destinar os honorários de sucumbência aos membros integrantes do Sistema Jurídico da Administração Indireta do Distrito Federal, especificamente aos advogados de empresa pública e de sociedade de economia mista do Distrito Federal, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal (artigo 7o). 5. É assente na doutrina e na jurisprudência que os honorários advocatícios incluídos na condenação pertencem exclusivamente ao advogado. 6. A matéria disciplinada pela lei distrital impugnada – que dispõe sobre o Sistema Jurídico do Distrito Federal – está dentro da esfera de competência distrital para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores públicos (art. 15, inc. XIII, e art. 71, § 1o, inc. II, ambos da LODF), frisando que o conteúdo da norma impugnada versa sobre critérios procedimentais em matéria processual (destinação e repasse de honorários), subsumido à competência concorrente, nos termos do art. 17, inc. XV, da LODF. 7. Ausência de incompatibilidade entre a remuneração por subsídios e a percepção de honorários advocatícios de sucumbência. A administração pública funciona como mera fonte arrecadadora da verba honorária para ulterior repasse aos legítimos destinatários, os advogados públicos. Doutrina. 8. O colendo STF já alertou para a circunstância de que a verba honorária de sucumbência não constitui vantagem funcional sujeita às normas gerais disciplinadoras da remuneração dos servidores públicos, mas de estímulo instituído, em valor obviamente variável, regulado por legislação específica (RE 217585, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 10/12/1999). 9. Amatéria em debate não reflete em aumento de despesa pública decorrente do reajuste de vencimentos, gratificações e outras vantagens remuneratórias. Não há necessidade da verificação dos requisitos fundamentais de prévia dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 10. Não restaram violados os artigos 14, 19, ‘caput’ e inc. X, e 157, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal, invocados pelo autor da ação. 11. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.” (Acórdão no 829068, 20140020168258ADI, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Conselho Especial, Data de Julgamento: 28/10/2014, Publicado no DJE: 03/11/2014. Pág.: 18) Sobreleva pontuar que, de acordo como o assentado pelo aludido acórdão, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados públicos que atuam como “arrecadadores” dessa verba para posterior repasse aos legítimos destinatários. Exsurge dessa ilação, portanto, a legitimidade da agravante para postular os honorários de sucumbência que lhe foram assegurados pelo título executivo, conquanto sejam revertidos ao final aos integrantes do sistema jurídico local. Todo o alinhado, ademais, se conforma com o disposto no §19 do artigo 85 do novo estatuto processual, que expressamente dispusera que os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência na forma da lei, o que ratificara o disposto na lei local, previsão que, contudo, não afeta a apreensão de que, a despeito da sua destinação, os entes administrativos estão revestidos de legitimação para aviarem, em nome próprio, as pretensões executórias, conquanto a verba seja revertida aos seus patronos. O que sobeja, segundo a regulação legal, é que, ao invés da relação estabelecida entre as pessoas físicas e jurídicas não integrantes da administração pública, os honorários advocatícios de sucumbência não serão revertidos de forma direta e pontual ao procurador ou advogado público que patrocinara a causa, mas a todos os integrantes do correspondente corpo jurídico, segundo a disciplina legal, tendo em conta a forma diferenciada de rateio do crédito, que, originalmente, sequer eram destinados aos integrantes do sistema jurídico púbico. Assim é que a agravante inexoravelmente está revestida de legitimidade para integrar a composição ativa da pretensão executiva, conquanto verse sobre honorários de sucumbência que ao final serão revertidos aos seus advogados, segundo os parâmetros próprios, e não ao advogado ou advogados que a patrocinaram na fase de conhecimento. Esse é, inclusive, o entendimento perfilhado por esta egrégia Casa de Justiça em situações análogas, consoante assegura o precedente adiante ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSTITUCIONAL. COMPENSAÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO COM PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS À SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SISTEMA JURÍDICO DO DISTRITO FEDERAL. REGIME DOS PRECATÓRIOS. OBSERVÂNCIA. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pleito de compensação de créditos, determinando o bloqueio de numerários da agravante via sistema BACENJUD. 2. A compensação legal efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, segundo artigo 369 do Código Civil, e ainda quando duas ou mais pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra. 3. A compensação, na espécie, não ofende o regime constitucional dos precatórios, porquanto resta observado o direito de precedência a que alude o texto constitucional, com a manutenção do cumprimento da ordem cronológica de apresentação dos precatórios. 4. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor das pessoas jurídicas integrantes Administração Indireta do Distrito Federal constituem os recursos do PRÓ-JURÍDICO, Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (art. 3o, I, Lei 2.605/00), Logo, por não constituir direito autônomo do procurador judicial, uma vez que os honorários advocatícios ainda integram o patrimônio da entidade, é que se conclui pela possibilidade de compensação dos créditos oriundos da execução de origem. 5. Recurso da devedora conhecido e provido.” (Acórdão no 1150824, 07186384420188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 18/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aferida a legitimação da agravante para aviar e titularizar a pretensão executória, conquanto os honorários sejam revertidos aos seus advogados indistintamente considerados, não se infere o alegado excesso de execução decorrente do cômputo ao crédito executado das sanções previstas no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. É que a agravada, regularmente intimada, não realizara o pagamento voluntário do montante devido, permanecendo o inadimplemento, afigurando-se legítima, portanto, a inclusão no débito exequendo dos valores relativos à multa e honorários do art. 523, § 1o, do estatuto processual, assim como a incidência da correção monetária devida até a data da efetivação do depósito em juízo. De acordo com o apregoado pelo artigo art. 523, § 1o, do estatuto processual, caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de 15 (quinze) dias, o montante da condenação será acrescido de multa equivalente a 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento). Essa é a regra que emerge da literalidade do dispositivo em cotejo, verbis: “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.” Aferido que efetivamente a deflagração da fase executiva depende da iniciativa do credor, não se afigurando viável sua efetivação automática nem muito menos por iniciativa do Juiz, é inexorável que a incidência da multa apregoada pelo legislador para a hipótese de a obrigação não ser solvida espontaneamente pelo devedor também está condicionada à atuação do credor, não irradiando em razão do simples aperfeiçoamento do trânsito em julgado do provimento condenatório. Estando o início da fase executiva condicionado à iniciativa do credor, não se iniciando por inércia em razão do advento da coisa julgada, a sanção processual, do mesmo modo, também está condicionada à subsistência da iniciativa do credor traduzida no seu interesse de receber o que lhe fora devido e no aparelhamento da pretensão executiva com a memória do cálculo através do qual fora liquidada a obrigação. Da exegese sistemática dos dispositivos colacionados deriva, então, que, condicionado o início da fase executiva à iniciativa do credor, a sanção é dependente da prévia intimação do devedor para, reclamado o cumprimento da sentença, quitar o débito no prazo assinado pelo legislador, sob pena de, permanecendo inerte, incorrer na multa fixada. Essa assertiva ainda ressoa mais evidente quando se depara com a circunstância de que, aliado ao fato de que a execução não se inicia por inércia, ao próprio credor está debitada a incumbência de liquidar o crédito que o assiste e aparelhar a pretensão executiva com memória atualizada e discriminada do cálculo através do qual o apurara. Destarte, dependendo a deflagração da fase executiva da iniciativa do credor e estando condicionada, inclusive, ao aparelhamento da pretensão com cálculo representativo do débito, a certeza e efetividade que consubstanciam atributos que estão impregnados na sua gênese somente são resguardados se, liquidada a obrigação, ao devedor for assegurada oportunidade para solvê-la espontaneamente e somente em permanecendo inerte é que estará sujeito à incidência da sanção processual. Há que ser acentuado que, coerente com o objetivado pelo legislador, a intimação do devedor para solver espontaneamente a obrigação deve ser aperfeiçoada na pessoa do seu patrono, ou seja, mediante simples publicação, dispensada a intimação pessoal, pois não exigida pelo legislador reformista.[3] Efetuado o pagamento, finda-se a demanda. Entretanto, optando o executado por apresentar impugnação à execução, deve sujeitar-se à multa de 10% sobre o valor da condenação, conforme disposição do artigo 523, § 1o, do estatuto processual, ainda que deposite, a título de garantia do juízo, o quantum exigido pelo credor. Ora, a nova ritualística adotada pelo Código de Processo Civil, com o sincretismo processual, objetiva maior celeridade da prestação jurisdicional, e a previsão de referida multa tem, por sua vez, o condão de coagir o devedor a cumprir de pronto a obrigação que lhe fora imposta. Assim, apresentada a impugnação, não há que se falar em pagamento voluntário do montante devido, permanece o inadimplemento do devedor, razão pela qual deve incidir a multa e honorários de 10% sobre o valor da condenação. Alinhados esses argumentos e afigurando-se desnecessária a agregação de qualquer outro fundamento ao alinhavado, a argumentação formulada no agravo está revestida de relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado, devendo ser reconhecida a legitimidade da agravante para manejar o cumprimento de sentença tendo por objeto os honorários advocatícios sucumbenciais lhe foram assegurados e reembolso das custas judiciais. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada, por conseguinte, reconhecendo a legitimidade da agravante para manejar o cumprimento de sentença tendo por objeto os honorários advocatícios sucumbenciais lhe foram assegurados e reembolso das custas judiciais. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no decêndio legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 15861544 - Pág. 16 (fl. 411). [2] - ID Num. 15861544 - Pág. 16 (fl. 411). [3] - CPC/2015 - “Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV; III - por meio eletrônico, quando, no caso do §1o do art. 246, não tiver procurador constituído nos autos IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento.”